Tribunal: TJSP
Processo: 2079219-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000366448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079219-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Cruzeiro, em que é impetrante
HELIO BARBOSA e Paciente LEANDRO ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem para revogar a prisão preventiva, em razão de excesso
de prazo para formação da culpa, expedindo-se alvará de soltura clausulado,
com imposição das medidas não prisionais consistente em (a) apresentação
mensal perante o Juízo de origem para justificar suas atividades; (b)
comparecimento pessoal a todos os atos do processo; (c) proibição de
mudança de domicílio sem prévia autorização judicial, devendo o paciente
ser intimado destas no ato da libertação. V. U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079219-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro
2
VOTO No 49125
“HABEAS CORPUS” No 2079219-33.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: HELIO BARBOSA
PACIENTE: LEANDRO ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO
COMARCA: CRUZEIRO
AÇÃO PENAL No 1500398-86.2019.8.26.0621
JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado HELIO BARBOSA em favor de
LEANDRO ALEXANDRE DA SILVA RIBEIRO, que estaria
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao
Magistrado em exercício na Vara Criminal da Comarca de
Cruzeiro,
nos
autos
da
Ação
Penal
no
1500398-86.2019.8.26.0621.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que estão ausentes os requisitos da prisão preventiva e,
paralelamente, presentes os pressupostos da liberdade
provisória. Alega que Leandro está preso desde o dia 17 de

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079219-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro
3
abril de 2019, sem sentença, e nem ao menos audiência, sob a
suposta acusação de ter perpetrado crime de receptação, cuja
pena máxima não ultrapassa quatro anos de reclusão.
Acrescenta que, diante do quadro
caótico do sistema prisional, agravado pela pandemia causada
pelo coronavírus, a manutenção do encarceramento provisório
não se justifica, contrariando a Recomendação no 62 do CNJ.
E requer, o subscritor da inicial, a
concessão da ordem, a fim de que o paciente seja autorizado a
aguardar em liberdade pelo desfecho da ação penal.
Sem liminar e dispensadas as
informações (fls. 23/25), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 29/33).
É o relatório.
A denúncia é pela prática do crime
de receptação. O flagrante ocorreu no dia 17 de abril de 2019,
ocasião em que ocultava uma motocicleta, ciente de que se
tratava de produto de crime.
Essa Câmara, ao julgar o Habeas
Corpus no 2233210-63.2019.8.26.0000, no dia 6 de novembro
de 2019, reconheceu o acerto da prisão preventiva.
Todavia, o cenário agora é outro,
alterado pelo excesso de prazo para formação da culpa.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079219-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro
4
Com efeito, o paciente está preso
há mais de um ano por crime cometido sem violência ou grave
ameaça. Embora ele seja portador de maus antecedentes,
conforme anotado na decisão que decretou a prisão preventiva,
a custódia cautelar não pode perdurar indefinidamente.
Não fosse isso, em razão da
pandemia da Covid-19, a audiência que seria realizada no dia
16.4.2020 (fl. 126) foi redesignada para o dia 3.9.2020 (fl. 128).
Até lá o paciente estará preso, sem sentença, por mais de um
ano e quatro meses.
Assim, a prisão preventiva deve ser
revogada, com imposição de medidas cautelares não
prisionais, consistente em (a) apresentação mensal perante o
Juízo de origem para justificar suas atividades; (b)
comparecimento pessoal a todos os atos do processo; (c)
proibição de mudança de domicílio sem prévia autorização
judicial, das quais o paciente deve ser intimado no momento do
cumprimento do alvará de soltura.
Diante do exposto, concede-se a
ordem para revogar a prisão preventiva, em razão de
excesso de prazo para formação da culpa, expedindo-se
alvará de soltura clausulado, com imposição das medidas
não prisionais consistente em (a) apresentação mensal
perante o Juízo de origem para justificar suas atividades;
(b) comparecimento pessoal a todos os atos do processo;

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2079219-33.2020.8.26.0000 - Cruzeiro
5
(c) proibição de mudança de domicílio sem prévia
autorização judicial, devendo o paciente ser intimado
destas no ato da libertação.
XAVIER DE SOUZA
Relator